Tribunal: TJPA
Processo: 0811050-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811050-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME SOUSA MENDES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de Guilherme Sousa Mendes, em face de ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que não conheceu de apelação interposta contra sentença penal condenatória por considerá-la intempestiva. A defesa alega nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que negou seguimento à apelação e, no mérito, a anulação do ato coator para o regular processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença penal condenatória para início do prazo recursal; e (ii) estabelecer se é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria já acobertada pelo trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Conforme o art. 392, II, do CPP e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, para réu solto, é suficiente a intimação do advogado constituído para dar início ao prazo recursal, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado.

A sentença foi publicada em 19/12/2024 e o recurso de apelação interposto somente em 30/01/2025, fora do prazo legal de 5 dias previsto no art. 593, I, do CPP, sem comprovação de causa interruptiva ou suspensiva.

A alegação de instabilidade do sistema não foi acompanhada de qualquer prova documental, o que reforça a conclusão de que não houve cerceamento de defesa ou ilegalidade manifesta.

A via estreita do habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas nem rediscussão da dosimetria da pena ou da autoria delitiva após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não se presta à rediscussão de sentença penal condenatória já transitada em julgado, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

Para réu solto, a intimação do advogado constituído é suficiente para ciência da sentença condenatória, dispensando-se a intimação pessoal do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 392, II; 593, I; 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 219766 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13.12.2022; STF, RHC 247245 MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgRg no HC 950585/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogada, em favor de
GUILHERME SOUSA MENDES
, em face de ato coator atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo nº 0818966-22.2022.8.14.0040, o qual não conheceu de recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória, sob o fundamento de intempestividade.

A defesa sustenta que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), à pena total de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 420 dias-multa.

A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de seguimento ao recurso de apelação, em razão da ausência de intimação pessoal do réu acerca do teor da sentença penal condenatória, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa, deixando de ser apreciado pelo Tribunal a sentença condenatória, que alega padecer de vícios insanáveis, tanto no reconhecimento da materialidade e da autoria quanto na dosimetria da pena.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que negou seguimento ao recurso de apelação e impedir o início da execução da pena. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para anular o ato coator e determinar o regular prosseguimento do feito com a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o devido processamento e julgamento do recurso, destacando que deseja ser intimada da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 27313406). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 27504656). Indeferi pedido de reconsideração de indeferimento da liminar (ID 27494332). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 27578139).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida
, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes.

2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória . Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219766 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 10-01-2023)

Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Nesse diapasão,
in casu
, não constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Explico.

A controvérsia cinge-se à alegada nulidade processual por ausência de intimação pessoal do acusado solto, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, gerando o nã
o conhecimento de recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória, sob o fundamento de intempestividade.

Extrai-se das informações do juízo coator que, no caso dos autos, a sentença foi regularmente publicada e que a defesa técnica do paciente, representada por advogada constituída, interpôs recurso de apelação, tendo o juízo de origem declarado sua intempestividade. Não há nos autos comprovação de que o paciente não tivesse ciência da condenação ou que, em razão da ausência de intimação pessoal, tenha sido privado de interpor o recurso tempestivamente.

Ao contrário, os documentos acostados pela própria defesa revelam que o recurso de apelação foi protocolado em 30/01/2025, data posterior à publicação da sentença de 19/12/2024, tendo transcorrido, portanto, o prazo legal de 5 dias previsto no art. 593, I, do CPP. A ausência de demonstração de causa interruptiva ou suspensiva do prazo afasta a alegação de tempestividade.

Averbo que, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal.

De mais a mais, a autoridade coatora afirmou que “
Embora a defesa sustente que deixou de manejar o recurso tempestivamente por “instabilidade do sistema” (ID 136415655), não juntou qualquer elemento comprobatório do alegado.”.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. DEPOIMENTO DE ADVOGADA COMO INFORMANTE . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando nulidade por ausência de intimação pessoal do réu solto quanto à sentença penal condenatória e nulidade do depoimento da advogada do agravante como informante . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória configura nulidade, considerando que a intimação foi feita ao advogado constituído. 3 . A segunda questão em discussão é se o depoimento da advogada do agravante, prestado na qualidade de informante, configura nulidade, considerando que suas declarações foram utilizadas como fundamento para a sentença condenatória.III. Razões de decidir4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, para réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo exigência de intimação pessoal .5. O depoimento da advogada do agravante, prestado como informante, não configura nulidade, pois não se refere a segredos obtidos no exercício de sua função como advogada do réu, mas a fatos ocorridos antes de assumir a defesa.6. A alegação de continuidade delitiva não foi enfrentada diretamente pelo Tribunal a quo . Outrossim, alterar conclusão das instâncias ordinárias a fim de concluir que houve crime único é medida que não cabe na estreita via do mandamus, pois demanda reexame de fatos e provas. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido .Tese de julgamento: "1. Para réu solto, a intimação do defensor constituído é suficiente para ciência da sentença condenatória, dispensando a intimação pessoal. 2. O depoimento de advogada como informante não configura nulidade se não se refere a segredos obtidos no exercício da advocacia ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II; CPC, art. 447, § 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel . Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020; STF, HC 219766 AgR, Rel. Min. Andre Mendonça, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022 .

(STJ - AgRg no HC: 950585 GO 2024/0375577-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART . 317, § 1º, DO RISTF. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO . JURISPRUDÊNCIA DO STF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes . 2. O art. 392, II, do CPP preceitua que, em se tratando de réu solto, basta a intimação do réu ou de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação que, respeitando a lei de regência, intima apenas o patrono do réu. Precedentes . 3. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido .

(STF - RHC: 247245 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de revisão criminal,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/10/2025